Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726897-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDO PINHEIRO COSTA, PERCILIANA FERREIRA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Ernando Pinheiro Costa e Perciliana Ferreira Costa contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que manteve a penhora sobre bem imóvel pertencente aos devedores, ora agravantes (autos no 0705844-46.2022.8.07.0001, ID no 198017563, págs. 1-2 e ID no 199593112). 2. Os agravantes, em suma, esclarecem que a decisão não deve prosperar, pois, na origem, teriam demonstrado, mediante a juntada de elementos documentais idôneos, que o imóvel se trata de bem de família, portanto, impenhorável. 3. Destacam que apesar da proposta de pagamento apresentada, os aluguéis no valor total de R$ 1.500,00 mensais integram o rendimento familiar, reforçando a natureza jurídica do imóvel, que não poderia ser objeto de medida constritiva. 4. Narram que a proposta foi aceita pelo agravado, motivo pelo qual não poderia haver ampliação da diligência para manter a penhora sobre o bem, uma vez que os valores serão repassados ao credor até o adimplemento total da dívida. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre o imóvel seja imediatamente levantada, mantendo a constrição apenas sobre os aluguéis, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma parcial da decisão. 6. Preparo (ID no 60989061 e ID no 60989062). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 9. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 10. A jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência (Súmula no 486 do STJ). 11. Não há elementos documentais demonstrando que os aluguéis são utilizados para a subsistência da família, tanto que os próprios agravantes ofertaram o valor mensal que recebem para o pagamento da dívida, o que demonstra que se trata de verba que não irá interferir no orçamento da família. 12. Mesmo que se tratasse de bem de família, como sustentam os agravantes, apesar da literalidade da lei, é possível a penhora, pois a vedação seria apenas para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa, não sendo o caso dos autos, pois o imóvel está alugado e os valores, como dito, não são indispensáveis à subsistência dos agravantes. 13. Seria desprovido de sentido jurídico-constitucional vedar a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, os agravantes poderiam vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito do agravado. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO